Tribunal: TJDFT
Processo: 0052089-86.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0052089-86.2014.8.07.0018 EMBARGANTE: JOSE MARIA DA CUNHA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de embargos de declaração opostos por JOSÉ MARIA DA CUNHA, contra decisão desta Presidência, que admitiu o recurso especial interposto pelo Distrito Federal. Sustenta, em síntese, a existência de omissão na decisão embargada, porquanto entende que deve ser reconhecida a ausência de prequestionamento da matéria debatida pelo embargado, bem como a incidência dos óbices preconizados nos enunciados 7, 83, e 211, da Súmula STJ, além da incidência dos enunciado 282, 283 e 356, da Súmula do STF. Pugna, por fim, pelo acolhimento dos aclaratórios. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC/2015. O pedido é manifestamente inadmissível, tendo em vista que, publicado o juízo de admissibilidade, encontra-se exaurida a competência desta Presidência (artigo 1.029, § 5o, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). II - Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030